Tribunal: TJSP
Processo: 1006835-83.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Seguro obrigatório (DPVAT) - Cobrança - Acidente ocorrido após a entrada em vigor da MP 340/2006 - "Tempus regit actum" - Correção monetária a ser computada desde a data do sinistro até a data do pagamento administrativo - Exegese da súmula 580 do STJ - Ação procedente - Apelo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898036
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006835-83.2020.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante LEONARDO
LUIS MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SEGURADORA LÍDER DOS
CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006835-83.2020.8.26.0196 -Voto no
2
APELANTE: LEONARDO LUÍS MARTINS
APELADO: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO
DPVAT S/A
COMARCA: FRANCA - 1a VARA CÍVEL
EMENTA: Seguro obrigatório (DPVAT) - Cobrança -
Acidente ocorrido após a entrada em vigor da MP 340/2006
- “Tempus regit actum” - Correção monetária a ser
computada desde a data do sinistro até a data do pagamento
administrativo - Exegese da súmula 580 do STJ - Ação
procedente - Apelo provido.
VOTO N° 45.353 (Processo digital)
Ação de cobrança de seguro obrigatório de
veículo automotor, julgada improcedente pela sentença de fls. 213/217,
relatório adotado.
Apelou o autor, buscando a reforma da decisão.
Pugnou pelo cômputo da correção monetária desde o evento danoso até a
efetiva quitação, conforme entendimento do STJ. Afirmou que o pagamento
administrativo realizado pela ré em 22 de janeiro de 2020 não foi atualizado,
o que seria de rigor, visto que a correção monetária visa à recomposição do
valor real da moeda. Sustentou que é devida correção monetária a contar do
acidente, independentemente de o pagamento administrativo ter sido
efetuado em trinta dias. Discorreu amplamente sobre o tema, colacionando
vasta jurisprudência e invocando o teor da súmula 580 do STJ em abono à
sua tese. Protestou pela inversão dos encargos sucumbenciais e pelo
arbitramento dos honorários advocatícios com respaldo no artigo 85, § 8°,
do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006835-83.2020.8.26.0196 -Voto no
3
Processado
o
recurso,
com
contrarrazões,
subiram os autos.
É o relatório.
No caso em tela, o sinistro que vitimou o
requerente ocorreu em 29 de setembro de 2019, vale dizer, bem após a
entrada em vigor da MP 340/2006, posteriormente convertida na Lei n°
11.482/07, daí porque se aplica ao caso “sub judice” a parêmia “tempus regit
actum”.
A referida norma alterou em parte o disposto na
Lei n° 6.194/74 e passou a prever valores nominais para o pagamento da
indenização por morte, invalidez permanente e despesas com assistência
médica.
Conforme preceitua o artigo 3° da Lei n° 6.194/74,
com a redação dada pela Lei n° 11.482/07, verbis:

“Os
danos
pessoais
cobertos
pelo
seguro
estabelecido no art. 2° desta Lei compreendem as indenizações por
morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e
suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa vitimada:
I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no
caso de morte;
II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006835-83.2020.8.26.0196 -Voto no
4
caso de invalidez permanente; e
III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) -
como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica
e suplementares devidamente comprovadas.”
Com efeito, mostra-se totalmente descabido o
cômputo da correção monetária desde a edição da Medida Provisória 340
em dezembro de 2006, visto que o acidente automobilístico ocorreu apenas
em 29 de setembro de 2019.
Ora, tendo em vista o princípio “tempus regit
actum”, a atualização monetária comporta incidência somente a partir do
advento do sinistro, com amparo no qual é devida a indenização securitária
em favor do autor, não podendo retroagir à data em que o direito não
existia.
Dessa forma, não há dúvida que o termo inicial da
correção monetária aplicável às indenizações referentes ao seguro DPVAT
consiste na data do acidente.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já
decidiu:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
SEGURO DPVAT. LEI N° 11.482/2007. CORREÇÃO MONETÁRIA.
TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006835-83.2020.8.26.0196 -Voto no
5
1. Na ação de cobrança de indenização do seguro
DPVAT, o termo inicial da correção monetária é a data do evento
danoso. Precedentes.
2. Não é possível analisar, em recurso especial,
violação a dispositivos da Constituição Federal, ainda que para fins de
prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp
1489098/SC - 3a Turma - Relator Ministro Moura Ribeiro - j. 02/06/2015
- DJE 11/06/2015)
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
CIVIL.
SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
TERMO 'A QUO'. DATA DO EVENTO DANOSO. ART. 543-C DO CPC.
1. Polêmica em torno da forma de atualização
monetária das indenizações previstas no art. 3° da Lei 6.194/74, com
redação dada pela Medida Provisória n. 340/2006, convertida na Lei
11.482/07, em face da omissão legislativa acerca da incidência de
correção monetária.
2. Controvérsia em torno da existência de omissão
legislativa ou de silêncio eloquente da lei.
3. Manifestação expressa do STF, ao analisar a
ausência de menção ao direito de correção monetária no art. 3° da Lei
n° 6.194/74, com a redação da Lei n° 11.482/2007, no sentido da
inexistência de inconstitucionalidade por omissão (ADI 4.350/DF).
4. Para os fins do art. 543-C do CPC: A incidência de
atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006835-83.2020.8.26.0196 -Voto no
6
seguro DPVAT, prevista no § 7° do art. 5° da Lei n. 6194/74, redação
dada pela Lei n° 11.482/2007, opera-se desde a data do evento
danoso.
5. Aplicação da tese ao caso concreto para
estabelecer como termo inicial da correção monetária a data do evento
danoso.
6.
RECURSO
ESPECIAL
PROVIDO.”
(REsp
1483620/SC - 2a Seção - Ministro Paulo de Tarso Sanseverino - j.
27/05/2015 - DJE 02/06/2015)
E sobre o tema, a recente súmula 580 do STJ
assevera, verbis: “A correção monetária nas indenizações de seguro DPVAT
por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7° do artigo 5° da Lei 6.194/74,
redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento danoso.”
Sendo assim, a despeito da previsão contida no
artigo 5°, § 7°, da legislação de regência, que estabelece o cômputo da
correção monetária apenas às indenizações quitadas após trinta dias
contados da entrega da documentação pertinente, o STJ entendeu e
sumulou, que a atualização monetária incide a contar do sinistro.
Da análise da contestação e do documento de fls.
120, verifica-se que o valor quitado administrativamente em 22 de janeiro de
2020 não foi acrescido de atualização monetária.
Portanto, é de rigor o decreto de procedência da
ação para condenar a requerida a pagar, em favor do autor, montante
equivalente à correção monetária incidente sobre o valor de R$ 3.375,00

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006835-83.2020.8.26.0196 -Voto no
7
quitado extrajudicialmente desde a data do sinistro, vale dizer, 29 de
setembro de 2019, até a data do pagamento, ocorrido em 22 de janeiro de
2020, a ser calculada pela tabela prática deste Tribunal de Justiça, e
acrescida de juros moratórios legais a contar da citação.
Finalmente, em virtude do resultado deste
julgamento, que acolheu a pretensão inaugural; cumpre à ré, vencida, arcar
com as custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro por
apreciação equitativa em R$ 1.000,00.
Ante o exposto e por esses fundamentos, dou
provimento ao recurso.
VIANNA COTRIM
RELATOR